Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717756-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., NILSON ROBERTO BRITTO, SANDRA MARIA DE MOURA D E S P A C H O Constata-se que o advogado subscritor da Apelação (ID 48934158), Jorge Donizeti Sanchez, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar o Banco do Brasil S/A em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator